Tribunal: TJBA
Processo: 8056130-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056130-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VILLA BELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO LACERDA JUBE

AGRAVADO: GINO BUFFONE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO INDEVIDA DOS CÁLCULOS. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO

conhecido e
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056130-19.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante VILLA BELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como agravado GINO BUFFONE LIMA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.